Tribunal: STF
Processo: HC 215999
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o acordo de não persecução penal (ANPP). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Recusa devidamente fundamentada. Agravo não provido.